Tribunal: STF
Processo: RE 192507
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-09-01
Data de publicação: 1995-09-01

Ementa:
RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.  FUNCIONÁRIOS  PUBLICOS. REAJUSTE.
2.   URP - ABRIL  E MAIO DE 1988 - (16,19%). O STF, POR SEU PLENÁRIO,
NO JULGAMENTO DO RE 146.749 - DF, DECIDIU QUE OS SERVIDORES FAZEM
JUS,NO CASO, TÃO-SÓ, AO VALOR CORRESPONDENTE A 7/30 (SETE TRINTA
AVOS) DE 16,19%  SOBRE  OS   VENCIMENTOS   DE  ABRIL  E  MAIO  DE
1988,   NÃO CUMULATIVAMENTE,  DEVIDAMENTE  CORRIGIDOS  ATÉ  O
EFETIVO PAGAMENTO. DECLARAÇÃO  DE  INCONSTITUCIONALIDADE  DO  ART.
1.,   "CAPUT",  DO  DECRETO-LEI  N.,  2425/1988,  AFASTADA  PELO
PLENÁRIO. APLICAÇÃO DO  SISTEMA DO ART. 8., PAR. 1., DO DECRETO-LEI
N. 2335/1987. 3. RECURSO  EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO, DISTRIBUIDOS, ENTRE  AS PARTES, PROPORCIONALMENTE, OS ONUS
DA SUCUMBENCIA.